Tribunal: TJDFT
Processo: 0747545-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA DO COVID-19. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão em flagrante convertida em preventiva do paciente pela prática do crime de tráfico, aliada às circunstâncias fáticas em que as condutas foram praticadas, demonstraram, de forma concreta, a sua periculosidade, bem como a necessidade de garantir-se a ordem pública.

2. A pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, por si só, não justifica a soltura do paciente, que atualmente conta com 27 (vinte e sete) anos de idade e não comprovou possuir qualquer comorbidade, não se enquadrando nos grupos prioritários previstos na Recomendação no 62/2020 do CNJ.

3. Ordem denegada.